Tribunal: TJDFT
Processo: 0714776-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA VENCIDA. DIREITO ADQUIRIDO. BASE DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A multa cominatória pelo atraso no cumprimento das obrigações ou astreintes é imposta pelo magistrado no intuito de atuar no estado psicológico daquele que deve cumprir com determinada obrigação, revelando-se verdadeiro meio coercitivo a defender determinado comando legal, ordem judicial ou cláusula de contrato.
2. O Código de Processo Civil disciplina as hipóteses de modificação do valor ou da periodicidade da multa cominatória vincenda, visando adequar a medida de coerção à eventual alteração da situação fática, superveniente à decisão que a arbitrou, tudo a fim de conferir maior eficácia ao instituto. Inteligência do artigo 537, § 1o, CPC.
3. Inadmissível a redução ou exclusão da multa vencida, por configurar direito adquirido do credor da obrigação.
4. A multa cominatória aplicada para efetivação de tutela específica, por se tratar de medida de execução indireta, não deve integrar a base de cálculo para os honorários advocatícios de sucumbência, que incidirão, tão somente, sobre a obrigação principal objeto do cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.